Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723620-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, MORGANA DE ANDRADE THOME DESPACHO Autue-se o agravo de ID 21551274, interposto por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA. Fica neste ato intimada OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A para oferecer contrarrazões ao agravo de ID 21551274, caso queira, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a recorrida MORGANA DE ANDRADE THOMÉ já apresentou sua resposta aos agravos de IDs 21551274 e 21582474 por meio da petição de ID 22198048. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024